Tribunal: TJMT
Processo: 0007505-02.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Agravo ao STJ em Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007505-02.2013.8.11.0003
AGRAVANTE: NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – id. 127279168 -, que não conheceu do agravo em recurso especial, devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça